Tribunal: TCU
Processo: 006.892/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3173/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.892/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Bruno Simoes Angotti (CPF XXX.290.819-XX); Daniel Rodrigues de Souza (CPF XXX.106.702-XX); Emerson Luis Martins de Oliveira (CPF XXX.040.600-XX); Fernando Ribeiro Haddad (CPF XXX.065.148-XX); Henrique Zielinski Furtado (CPF XXX.915.739-XX); Luiz Carlos Avila Junior (CPF XXX.821.139-XX); Luiz Fernando do Nascimento Milanese (CPF XXX.257.669-XX); Maria Berenice Flores de Menezes (CPF XXX.992.600-XX); Paulo Henrique Rosa (CPF XXX.117.269-XX) e Wesley Bignardi (CPF XXX.358.499-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.